Tribunal: TJDFT
Processo: 0025073-93.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
2. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
3. Em se tratando-se de título judicial decorrente de condenação em ação monitória, a súmula 503 do STJ determina que deve ser utilizado o prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC.
4. O artigo 3o, caput da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
5. No caso dos autos, o processo foi suspenso 23 de fevereiro de 2017 e, decorrido de prazo de um ano, sem efetiva localização de bens passíveis de constrição, em 26 de fevereiro de 2018 retomou-se o curso da prescrição intercorrente, que somente se implementaria em 19 de julho de 2023, momento posterior à prolação da sentença que pronunciou a prescrição.
5.1. Não havendo a implementação da prescrição, necessário anular a sentença com retorno aos autos de origem para que seja oportunizado ao credor a busca por ativos penhoráveis.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.